Tribunal: TJDFT
Processo: 0024868-06.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0024868-06.2010.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIA ANGELUCE DE ANDRADE, FRANCISCA DE ANDRADE ROCHA, FRANCISCO ABNADA DE ANDRADE, FRANCISCO DAGMAR DE ANDRADE, MARIA ALDEZIR DE ANDRADE E SILVA, FRANCISCA DE ANDRADE ROCHA, JOAQUIM DE ANDRADE, MARIA DE ANDRADE ROCHA, MARIA DINDINHA DA ROCHA, FRANCISCA IZULINA DE ANDRADE MOTA, ANTONIO ROCHA DE ANDRADE, JOAO ALVES DE ANDRADE, ANA LUCIA LIBORIO ANDRADE, ANTONIO FRANCIMAR LIBORIO ANDRADE, FRANCISCO VALMIR LIBORIO ANDRADE, MARIA DO SOCORRO LIBORIO ANDRADE, ANTONIA CIRNEIDE ANDRADE PINHEIRO, ANTONIO JOSE ANDRADE PINHEIRO, CLEGINALDO ANDRADE PINHEIRO, FRANCISCO CARLOS ANDRADE PINHEIRO, MARIA CLEONEIDE ANDRADE PINHEIRO, ARLINDA MARIA ALENCAR ANDRADE, MARIA SOCORRO ALENCAR ANDRADE, MARIA ALENCAR ANDRADE DIAS, RAIMUNDO NONATO ANDRADE, JOAO ALVES DE ALENCAR ANDRADE, FRANCISCA DAS CHAGAS ANDRADE SOUZA, MARIA DE FATIMA ANDRADE MOTA, JOSE AILTON ALENCAR ANDRADE, FRANCISCO AIRTON DE ANDRADE, ESPÓLIO DE JOSE DORIVAL DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA DE ANDRADE ROCHA D E C I S Ã O Resta pendente controvérsia acerca da possibilidade de homologação da partilha e expedição de formal de partilha sem necessidade de comprovação da prévia quitação do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD), consoante razões de apelação e de embargos de interpostos pelo Distrito Federal conjugadas com as certidões por fim apresentadas, a indicar que o recolhimento do mencionado imposto ainda estaria em aberto (ID’s 21520157/158 e 21521409). De fato, é imperativa a suspensão do trâmite processual, conforme determinações exaradas recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos Recursos Especiais n.o 1896526/DF e 1895486/DF. Com efeito, acordaram os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar os mencionados processos ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) para “suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: ‘Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015’ ”. Confira-se a ementa lavrada para eminente Ministra Regina Helena Costa no correspondente acórdão, publicado em 17/11/2020, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF. (ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) Por conseguinte, devem ser sobrestados todos os feitos que envolvam a discussão de tal matéria, tal como ocorre na vertente hipótese, de maneira a se preservar a isonomia, a segurança jurídica e a economia processual, evitando-se a prolação de decisões contraditórias a entendimento vinculante do Tribunal da Cidadania. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito até que sejam julgados pelo STJ os Recursos Especiais paradigmas, n.o 1896526/DF e 1895486/DF, afetados como representativos da mencionada controvérsia, a qual foi registrada sob o TEMA 1074. Após o julgamento, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Brasília, 07 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator